Tribunal: CARF
Processo: 11020.913114/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.913114/2012-41
ACÓRDÃO
3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLITORNO MÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2011
CRÉDITOS DO REGIME REINTEGRA. CONJUNTO PROBATÓRIO. NOTAS
FISCAIS. CARTA DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
Constatado que os documentos acostados aos autos pelo contribuinte
constituem forte conjunto probatório hábil a demonstrar a legitimidade do
crédito, e ratificada a certeza e liquidez daquele mediante relatório fiscal
confeccionado em diligência, justo o reconhecimento ao crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.913114/2012-41
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honório dos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante na Resolução no 3002-000.276:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da
homologação parcial das compensações solicitadas no presente processo,
todo fundado no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 4o trimestre
do ano-calendário de 2011. O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo
Despacho Decisório apontou as seguintes inconsistências: Produto
informado não consta em Registro de Exportação ou DSE. Cientificada da
decisão em 20/02/2013 (fl.11), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade
em
21/03/2013
(fl.02)
contestando
a
decisão
administrativa com os seguintes argumentos:

A 17a Turma da DRJSPO, mediante acórdão no 16-89.902, em 25 de
etembro de 2019 (e-fls. 187), decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2011
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. Constituem crédito a compensar ou
restituir os valores de custos tributários federais residuais existentes em
cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda não tenham
sido compensados ou restituídos. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. O reconhecimento do crédito depende da efetiva
comprovação do alegado recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.913114/2012-41
3
A recorrente foi notificada em 07 de outubro de 2019 (e-fls. 196) e interpôs
Recurso Voluntário em 05 de novembro de 2019 (e-fls. 198), no qual
afirma, em síntese: preliminarmente, i) prescrição do crédito tributário –
360 dias para julgamento e prescrição intercorrente; ii) demonstração
probatória da vinculação entre as notas fiscais e os extratos dos registros
de exportação das notas. Não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
O processo foi baixado em diligência sob os seguintes termos: “...voto por converter
o presente julgamento em diligência, para que as provas acostadas ao presente processo
administrativo, especialmente as cartas de correção, sejam analisadas em cotejo aos registro de
exportação e notas fiscais, com a consequente verificação da existência do direito creditório.”
A diligência foi cumprida mediante Informação Fiscal no
022/2023/REINT/EQAUD/DEVATBR/RFB, tendo sido o contribuinte intimado, sem manifestação
sobre o resultado.
O processo, enfim, retornou para este Tribunal para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade de créditos pleiteados por meio do
pedido de ressarcimento no 09472.56177.231112.1.5.17-1358, transmitido em 23/11/2012, no
montante total de R$ 7.150,10 no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA.
Conforme a Resolução no 3002-000.276 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, as provas apresentadas pelo contribuinte, especificamente em relação às cartas de
correção, têm o condão de demonstrar se há vinculação com os documentos relativos aos
registros de exportação. Diante disso, o julgamento foi convertido em diligência, para que as
provas acostadas ao processo administrativo, especialmente as cartas de correção, sejam
analisadas em cotejo aos registros de exportação e notas fiscais, com a consequente verificação da
existência do direito creditório.
O primeiro ponto a ser tratado, diz respeito à prescrição aludida quanto a
obrigatoriedade de julgamento do processo em 360 dias, e, compreendo que a decisão
administrativa proferida depois do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não
representa preterição ao direito de defesa e não causa nenhum prejuízo à Recorrente.
Em que pese o citado dispositivo legal estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o
processo contencioso no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, tal prazo é o que se denomina
na doutrina como sendo “prazo impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.913114/2012-41
4
próprio”. Tal conclusão, resulta do fato de o legislador não ter fixado nenhuma consequência
sancionatória processual para a inobservância de tal prazo. Inclusive, CARF tem se manifestando
de modo uníssono no sentido de que a regra encartada no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é
meramente programática e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo
ali previsto é supostamente descumprimento por parte da autoridade administrativa.
Em relação à prescrição intercorrente, considerando que o presente processo trata
de crédito tributário, aplica-se a Súmula CARF no 11, que dispõe que tal prescrição não se aplica ao
processo administrativo fiscal, por força da exceção disposta no artigo 5o, da Lei 9.873/1999.
A informação fiscal trouxe como resultado as seguintes afirmativas:
Analisando os dados informados na PER no 09472.56177.231112.1.5.17-
1358 e as alegações apresentadas pelo contribuinte nota-se que houve
erro no preenchimento do pedido de ressarcimento. O quadro abaixo,
apresentado pelo contribuinte, informa a quais Registros de Exportação
(RE) as notas fiscais são vinculadas. Analisaremos aqui, a título de exemplo,
a nota fiscal no 20562. No quadro a nota está vinculada a 5 (cinco) RE. Já no
PER/DCOMP a nota fiscal no 20562 foi vinculada a apenas 1 (um) RE.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.913114/2012-41
5

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.913114/2012-41
6
8. Nota-se, portanto, que houve erro no preenchimento do pedido de
ressarcimento. O pedido de ressarcimento será analisado novamente
considerando as relações entre nota fiscal, Declaração de Exportação e
Registro de Exportação informados pelo contribuinte e detalhados no
quadro acima.
9. O contribuinte também informa que dados de notas fiscais foram
corrigidos por meio de Cartas de Correção. Na tabela 1 abaixo são
apresentados os dados consolidados das Cartas de Correção localizadas.
10.
Analisando novamente o crédito para o PER no
09472.56177.231112.1.5.17-1358, considerando as informações das
Cartas de Correção e considerando as relações entre nota fiscal,
Declaração de Exportação e Registro de Exportação informados pelo
contribuinte, o crédito pleiteado e reconhecido por nota fiscal é o
demonstrado na tabela 2. Nota-se que o crédito reconhecido é igual ao
crédito pleiteado no PER, ou seja, R$ 7.150,10.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.913114/2012-41
7
11. Por fim, o contribuinte solicita autorização, ainda em sua manifestação
de inconformidade, para retificar o pedido de ressarcimento e incluir as
notas fiscais no 20.702 e 21.486.
12. Quando da transmissão do pedido de ressarcimento e da emissão do
despacho decisório número de rastreamento no 043222438, estava em
vigência a IN RFB no 1.300/2012. Conforme art. 88 da IN RFB no
1.300/2012, o pedido de ressarcimento somente pode ser retificado se
pendente de decisão administrativa na data do envio do PER retificador:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90
no que se refere à Declaração de Compensação.
13. Portanto, entendo que a retificação do PER pleiteada pelo contribuinte
não deve ser aceita. Caso haja entendimento por parte dos órgãos
julgadores, aos quais cabe a solução do contencioso administrativo, no
sentido de acatar a retificação, devem ser avaliados se as operações
podem gerar créditos de Reintegra. Realizando essa análise identificamos
que os Registros de Exportação no 11/1017867-001, 11/1017867-002 e
11/1017867-003, vinculados às notas fiscais no 20.702 e 21.486, possuem
código de enquadramento de operação de exportação igual a 80102. Os
códigos de enquadramento que geravam direito ao Reintegra na data do
pedido do PER no 09472.56177.231112.1.5.17-1358 estão listadas no
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo RFB no 19/2011. Nota-se que o
código de enquadramento 80102 não está listado no referido Anexo Único.
Portanto, as operações de exportação referentes às notas fiscais no 20.702
e 21.486 não podem gerar direito ao Reintegra. A tabela 3 apresenta as
inconsistências para as notas fiscais no 20.702 e 21.486. Também são
apresentadas telas do sistema SISCOMEX identificando o código de
enquadramento para cada Registro de Exportação.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.913114/2012-41
8

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.913114/2012-41
9
Adoto, sem reservas, integralmente o resultado trazido pela diligência realizada, e
voto por rejeitar as preliminares, e dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecimento
do crédito pleiteado no total de R$ R$ 7.150,10.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 236
DF CARF MF
Original